Tribunal: STF
Processo: ARE 1260594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 1, p. 230-233), interposto pelo Ministério Público Federal, da decisão de minha lavra que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil (eDOC 3, p. 1), tendo em vista que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 1, p. 193-197) corresponde ao Tema 924 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 966.177 RG/RS, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 1º.2.2019. 
    O agravante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “(...) Aqui não se impugna que este e. STF reconheceu em 2016, nos autos do RE 966177 (Tema 924), que possui repercussão geral o tema da constitucionalidade da tipicidade da exploração dos jogos de azar, pendente no momento o julgamento final de mérito. 
    Assim, como bem determinado pela decisão ora agravada, é caso de sobrestamento dos autos do RE na origem, nos termos do inc. III do art. 1.030 do NCPC, até a finalização da discussão do mérito da temática reconhecida em repercussão geral. 
    Então, o aperfeiçoamento que se pretende é que sobrestado o presente (A)RE na origem quanto ao Tema 924, também fica suspenso o prazo prescricional, na forma do inc. I do art. 116 do CP.” (eDOC 1, p. 231; grifos originais)
    Ao final, a parte agravante pede a reconsideração do decisum ora impugnado “no sentido da decisão da f. 120 ser aperfeiçoada, sendo esclarecido que sobrestado o presente (A)RE até julgamento final do Tema 924, também o seja o prazo prescricional, ainda que apenas por, no máximo, 3 anos, o período da prescrição pelas penas inferiores a um ano”; ou “seja o feito levado ao Colegiado, para fins de exame do presente agravo, sendo deferido o pedido acima” (eDOC 1, p. 233; grifos originais).
    Intimado (eDOC 1, p. 236), o agravado não apresentou contrarrazões (eDOC 11, p. 1). 
    É o relatório. 
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar.
    De imediato, sobre o tema, em caso idêntico, consoante reiterado no ARE 1.249.869 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2020, “este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade das decisões pelas quais se devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral”. No mesmo sentido: ARE 1.157.356 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018; RE 1.192.925 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.3.2020; dentre outros.
    Ademais, frise-se que o relator do supracitado feito paradigma no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional (RE 966.177 RG/RS) não determinou a suspensão dos processos objeto do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
    Além disso, o pedido de suspensão do curso prescricional penal, diante da especificidade de suas condições e da individualização da pena, poderá ser formulado a tempo e modo no juízo competente na origem, se for o caso. No mesmo sentido, menciono: RE 1.216.435 AgR/RJ, por mim relatado, DJe 20.11.2020.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente